Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-38.2016.8.11.0085
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000088-38.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMEDES ALVES BENITES - CPF: 513.627.598-72 (APELANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAR A MORA – NECESSIDADE DO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero depósito da parcela do valor incontroverso em juízo não tem natureza de consignação em pagamento e, portanto, não descaracteriza a mora. Sendo assim, não garante à parte a retomada do bem objeto de reintegração de posse.

Não há que se falar em falha na prestação de serviço praticado pela instituição financeira ao propor ação de reintegração de posse de veículo, quando não comprovada pela parte autora o pagamento integral do débito objeto do contrato de arrendamento mercantil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Diomedes Alves Benites
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de nulidade, promovida em desfavor de
Banco Itaucard S/A.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que houve falha na prestação de serviço do banco apelado, uma vez que a instituição financeira ajuizou ação de reintegração de posse e leiloou o veículo Palio Fire, placa EPG 7412, objeto da lide, em função do atraso do pagamento de uma prestação do financiamento, qual seja, a de n° 38, do contrato n° 82602-44891737.

No entanto, aduz que a prestação em que o banco apelado se baseou para apreender o veículo e em seguida vendê-lo em leilão, foi adimplida por depósito judicial anexado à fl. 36, o qual sustenta ter desaparecido dos autos, razão pela qual o juízo foi induzido a erro, proferindo sentença em total desconformidade com a realidade fática.

Informa, ainda, que é aplicável o CDC na hipótese dos autos e, também, que efetuou inúmeras ligações para o banco apelado, no intuito de conseguir a segunda via do boleto para a liquidação do débito, nada fazendo a instituição financeira para solucionar o problema de seu cliente, causando-lhe problemas e transtornos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado, em contrarrazões (Id 57562476), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

Os litigantes firmaram, em 26/03/2010, o contrato de arrendamento mercantil
n° 82602-44891737, no valor
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para aquisição do veículo Palio Flex, a ser pago em 60 parcelas de R$ 445,64 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com o vencimento da primeira parcela em 26.04.2010, e a última em 26.03.2015.

Posteriormente, em 16.08.2011, em razão do aditamento contratual, o valor do arrendamento foi alterado para R$ 29.167,85 (vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), recalculados em 72 parcelas de R$ 660,99 (seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), com o primeiro vencimento em 26.09.2011, e término da relação negocial em 26.08.2017 (Id. 57549456 - Pág. 8).

Todavia, o apelante deixou de pagar a parcela n. 38 do financiamento, fato este incontroverso nos autos e confessado na petição inicial (Id. 57549456 - Pág. 8), o que fez com que a instituição financeira apelada promovesse, em 29/01/2015, a Ação de Reintegração de Posse n. 0000084-35.2015.8.11.0085 (em trâmite na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte), sendo o veículo retomado em 24.04.2015 (Id. 57562458 - Pág. 3), e vendido à terceiro, posteriormente, por meio de leilão.

Em razão do exposto, o apelante ajuizou a presente ação de nulidade aduzindo, em síntese, que houve falha na prestação de serviço do banco apelado, uma vez que fora ajuizada ação de reintegração de posse em seu desfavor,
em função do inadimplemento da prestação n° 38, referente ao contrato de leasing n° 82602-44891737, ocasião em que, em razão do deferimento da tutela vindicada, após a reintegração do veículo em favor da instituição financeira ocorrida em 24/04/2015, o veículo foi leiloado.

Assevera, nos presentes autos da ação anulatória, que a parcela nº 38 foi depositada em juízo, e que, portanto, a reintegração de posse deu-se de forma indevida e arbitrária, cabendo, assim, a responsabilização da instituição financeira em danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores que lhe foram cobrados e pagos após a apreensão do veículo.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo a ação com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa, no entanto, a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em sede de recurso, o autor/apelante insistentemente alega que efetuou o depósito em juízo da parcela n. 38, no valor de R$ 713,34 (setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), e que o comprovante pertinente ao depósito teria sido colacionado às fls. 36 do presente feito, correspondente, hoje, ao ID. 57561999 – Pág. 5.

Ocorre que o aludido documento não encontra-se encartado nos autos, porquanto a folha indicada está em branco. Apesar de o apelante alegar que o comprovante teria desaparecido quando os autos foram retirados em carga pelo apelado para apresentação de defesa, a comprovação de que o valor atinente à parcela n. 38 foi, de fato, recolhido aos cofres deste Sodalício, cabe a quem alega.

A propósito, o reclamo poderia ser facilmente constatado através de um simples pedido de levantamento ao Departamento da Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, visando apurar o propalado depósito, contudo, não houve nenhuma diligência nesse sentido por parte do autor.

Não obstante a ausência do citado comprovante, é importante deixar claro que o mero depósito da parcela do valor incontroverso em juízo não tem natureza de consignação em pagamento e, portanto, não descaracteriza a mora. Sendo assim, não garante à parte a retomada do bem objeto de reintegração de posse.

Diante do cenário que se apresenta, ainda que o depósito estivesse regularmente constituído nos autos, não haveria proveito prático ou utilidade processual alguma, já que, para afastar a mora, o devedor deve manter o contrato em dia, com a quitação integral, mais os encargos moratórios, se vencido, de forma direta ao credor, consoante a diretriz do STJ no incidente de recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
Arrendamento mercantil. Reintegração de posse. Mora configurada.
Ação julgada procedente. Apelação do réu. Alegada carência da ação em razão da falta de constituição em mora. Afastada. Devedor devidamente constituído em mora. Pretendida aplicação da teoria do adimplemento substancial: impossibilidade. Entendimento consolidado pelo STJ de que a aplicação da referida teoria é incompatível com os termos da lei especial de regência (Resp nº 1.622.555 – MG).
Retomada do bem condicionada ao pagamento da integralidade da dívida
. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.”
(TJ-SP - AC: 10000730220198260547 SP 1000073-02.2019.8.26.0547, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - DECRETO-LEI Nº 911/69 - APLICAÇÃO ANALÓGICA - ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI Nº 10.931/04 - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DO BEM - DEFERIMENTO - REMOÇÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.418.593/MS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento segundo o
qual nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão e se aplica por analogia à ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da medida liminar, pagar a integralidade da dívida, não mais subsistindo a possibilidade de purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de consolidação da propriedade do bem apreendido no patrimônio do credor fiduciário
. Deve ser autorizada a remoção do bem objeto da ação de busca e apreensão, em razão da ausência de previsão legal que obrigue o seu depósito na comarca em que tramita o feito, arcando o credor com as respectivas despesas.”
(TJ-MG - AI: 10000180674103001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 27/09/2018) (destaquei)

Importa, ainda, sobrelevar, que, nos autos da ação de reintegração de posse que tramitou em apenso a este feito na comarca de Terra Nova do Norte, o autor/apelante não apresentou qualquer defesa, limitando-se à interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a reintegração de posse do veículo em comento, o qual foi negado seguimento, por inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial (ID. 36765853 – Pág. 61/64 – Ação de Reintegração de Posse n. 0000084-35.2015.8.11.0085).

O caso, portanto, é de desprovimento do recurso, uma vez que, em razão do confesso inadimplemento contratual, o atual regramento específico impede o pagamento parcial dos valores, admitindo somente o depósito da integralidade da dívida, de acordo com a planilha apresentada na inicial da reintegração de posse.

Portanto, não há que se falar em qualquer ato ilícito praticado pelo banco apelado com a propositura da ação de reintegração de posse do veículo objeto da lide, sendo inexistente, inclusive, qualquer dever de indenizar a parte apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECONVENÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A ação de reintegração de posse de veículo baseada em contrato de arrendamento mercantil não possui natureza jurídica de ação de cobrança, mas sim, de rescisão contratual. 2. Em tal modalidade, sendo incontroverso o inadimplemento e efetivada a apreensão do veículo, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas se dará com a venda do bem e eventual valor remanescente, se houver, será restituído após a aplicação do produto da venda no saldo devedor. 3. Assim, improcede o pedido de restituição em dobro. 4. Incontroverso o inadimplemento, o ajuizamento de ação de reintegração de posse configura exercício regular do direito, pelo que inexiste ato ilícito, não podendo ser imputada ao reconvindo qualquer responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.”
(TJ-MG - AC: 10223100225604001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOSTERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020